Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. UNIMEDS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SERVIÇO DE HOME CARE EM SUBSTITUIÇÃO A INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DANOS MORAIS. RECONVENÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE EM FORMULAÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA.
1. “A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018)”. (STJ - AgInt no AREsp 1715038/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021).
2. Não demonstrada a má-fé do beneficiário no preenchimento da declaração de saúde quanto às doenças pre-existentes por ocasião da adesão ao plano de saúde, incabível a pretensão de rescisão do contrato entabulado deduzida em sede de reconvenção.
3. “2. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. 3. O dano moral se caracteriza diante da recusa injustificada pela operadora de plano de saúde à cobertura de despesas com serviço de internação domiciliar (home care) prescrito pelo médico, por agravar psicologicamente a situação e o espírito do beneficiário. (STJ - AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021, grifou-se).
4. De acordo com a solicitação do serviço de home care em substituição à internação hospitalar, o quadro do clínico do autor merecia cuidados intensivos e ininterruptos, sob pena de se aumentar o risco de novas infecções e novas internações em UTI, evidenciando que a falta da assistência devida significaria risco de morte. Inequivocamente, a negativa ilegítima de cobertura causou amplos danos aos direitos da personalidade do autor, gerando angústia, insegurança, desamparo a alguém já flagrantemente debilitado, o que demonstra ofensa à sua integridade psicofísica. De outra parte, considerável a capacidade econômica da ré. Por último, não se pode esquecer que responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, além da finalidade compensatória, também deve cumprir as finalidades punitiva e preventiva, valor da indenização que deve significar inibição a novas práticas abusivas como a constatada nos autos. Assim, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cumpre, de maneira adequada, as finalidades da responsabilidade civil acima apresentados.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.